Tribunal: STF
Processo: HC 218472
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Pedido de arquivamento de sindicância administrativa. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. 



1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso, ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese de paciente submetido a sindicância administrativa. Inexistente risco concreto à sua liberdade de locomoção ou de prejuízo irreparável à defesa, que bem poderá articular todos os seus argumentos no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que o Procurador-Geral da República é apontado como autoridade coatora. 



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de justa causa para o prosseguimento de investigação perpetrada em desfavor do paciente, no âmbito da Sindicância nº 792. Alega que, “instada a se manifestar acerca da ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação [...], a Procuradoria-Geral da República (PGR) negou-se a pleitear o arquivamento da Sindicância, lastreado unicamente em troca de mensagens entre [o paciente] e o então colega investigado noutro feito”. Ressalta que “[n]ão há necessidade de nenhum aprofundamento probatório”; que a “inexistência de justa causa para a investigação está escancarada”.



3. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem “para trancar a Sindicância nº 792 em relação ao paciente, com fundamento no art. 102, I, i, da Constituição da República, e art. 648, I, CPP, em razão da manifesta ilegalidade no seu prosseguimento, por ato próprio da douta PGR, carente, às inteiras, de elemento mínimo que justifique o constrangimento ora em curso”. Subsidiariamente, requer que “se suspenda a tramitação da Sd 792/DF até a apreciação do requerimento de arquivamento feito pela defesa naquele Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de compreensão no sentido de ser possível ao douto Relator da Sindicância no STJ a determinação de seu arquivamento independente de requerimento ministerial”.



4. Em 16.08.2022, após manifestação da parte impetrante, submeti os autos à Presidência a fim de que fosse analisada eventual prevenção do Ministro Gilmar Mendes. O Ministro Luiz Fux, Presidente, contudo, manteve a distribuição do feito a esta relatoria.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Na hipótese de que se trata, não tenho como infirmar, de plano, os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para acolher a pretensão defensiva, inclusive pela consideração de que o desate da questão exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Tal como consignado pela PGR, “existe justa causa para a continuidade das investigações, conforme se depreende de uma breve incursão no contexto que autorizou a presente instauração”. 



9. Não bastasse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, ainda quando conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



10.  Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser preso), a hipótese é de habeas corpus em que se pretende o arquivamento de sindicância administrativa. Procedimento, contudo, que não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar atuação teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



11. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). Com efeito, o entendimento do STF é no sentido de que “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. Rosa Weber). No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. TRANCAMENTO. VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA.



    O artigo 5º, LXVIII, da Constituição do Brasil, prevê a concessão de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Ampliar o raio de incidência do writ para trancar sindicância administrativa significa desbordar da destinação constitucional desse precioso instrumento de proteção do direito de ir e vir.



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.



    (RHC 85.105 - AgR, Rel. Min. Eros Grau)



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator